Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726846-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANGELA MACIEL, ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ALBERTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO MARTINS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos PJe no 0704724-49.2019.8.07.0008 ajuizada por ROSANGELA MACIEL e ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ALBERTI, rep. por THAIS BARBOSA em desfavor do agravante e de outros réus, deferiu a tutela de urgência para determinar a paralisação de quaisquer tipo de obra na gleba de terras com 2ha. 20a.00ca, desmembrada do Quinhão no 9, na Fazenda “ Paranoá” ou “Parnoá”, também conhecida como “Sobradinho dos Melos”, Distrito Federal, matrícula 28.245, sob pena de multa aos eventuais ocupantes do imóvel, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato praticado, limitada desde já a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que fizerem necessárias a garantir o cumprimento da ordem. Em suas razões recursais, o agravante argui, preliminarmente a existência de litispendência parcial em face da ação de reintegração de posse anteriormente proposta que tramita sob o no 0700367-26.2019.8.07.0008 e que o juízo prolator da decisão seria incompetente em face dos autos tratarem de questões relativas ao meio ambiente, o que ensejaria a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. No mérito, aduz, em síntese, que a decisão foi proferida sem oitiva da contraparte e que o imóvel, por estar em Área de Proteção Ambiental (APA – Rio São Bartolomeu) não poderia ser objeto de posse nem pela agravada e nem pelo agravante. Alega, também, prejuízo aos demais réus os quais estão na posse do imóvel há mais de um ano, os quais adquiriram o imóvel de boa-fé. Sustenta, ainda, que a revogação da liminar não ensejará danos irreversíveis e que não existem danos ambientais. Nessa seara, indica não estarem presentes os pressupostos para a antecipação de tutela concedida e que ainda não houve manifestação do Ministério Público. Ao final, sustentando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a litispendência parcial, a incompetência do juízo e que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. Alternativamente requer seja possibilitada a realização de reformas no local ante a iminência do período das chuvas. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo magistrado no sentido de determinar a paralisação de quaisquer tipos de obras na gleba de terras com 2ha. 20a.00ca, desmembrada do Quinhão no 9, na Fazenda “ Paranoá” ou “Parnoá”, também conhecida como “Sobradinho dos Melos”, Distrito Federal, matrícula 28.245, sob pena de multa. Sustenta o agravante litispendência e incompetência do juízo. Não obstante essas questões tratarem de matéria processual de ordem pública, não tendo a decisão agravada se manifestado sobre o tema, a apreciação por esta egrégia Corte ensejaria supressão de instância. Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. INCABÍVEL. SUJEIÇÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/97. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise, pelo órgão revisor, de questões que não tenham sido efetivamente decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1217288, 07094448320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FRAÇÃO DE BITCOIN. SAQUE E TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL SEM EFETIVAÇÃO. PRETENSÃO AO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE ATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES CORRESPONDENTES A BITCOINS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da alegação de ilegitimidade passiva formulada nas razões do agravo de instrumento, sem que a questão tenha sido deduzida e apreciada pelo juízo de origem, para evitar que ocorra supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, sendo que a falta de algum deles inviabilizará o deferimento da medida. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente. (Acórdão 1206255, 07138184520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à pretensão de reconhecimento de litispendência e de incompetência do juízo, as quais deverão ser arguídas pelas vias processuais adequadas no juízo de origem. No que tange à tutela de urgência deferida, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, a tutela deferida tem nítido caráter acautelatório, posto que visa manter o status quo do imóvel até final da ação rescisão contratual, reintegração do imóvel e reparação por danos materiais e morais. Importa ressaltar que a legislação processual estabelece expressamente a possibilidade de deferimento da tutela de urgência independente da oitiva da contraparte (art. 300, § 2o do CPC/2015). De igual modo, não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência. Assim, não merece prosperar a alegação do recorrente de necessário de prévio contraditório para a liminar deferida. O agravante refuta a alegação da parte autora quanto à existência de danos ambientais, mas reconhece que o imóvel se encontra localizado em Área de Proteção Ambiental, argumentando que tal situação impediria também o exercício da posse dos agravados. Tal assertiva não encontra amparo no ordenamento pátrio, visto que não há impedimento de domínio ou de posse de imóveis das Áreas de Proteção Ambiental, devendo-se entretanto obediência aos requisitos relativos à conservação e preservação da área em questão, indicados no caso da APA de São Bartolomeu no Decreto no 88.940 de 1983. No que se referem a ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes, tratam-se de questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar deferida que, obstando a realização de novas obras, evita o agravamento de danos porventura existentes, sem prejuízo de que, em caso de eventual improcedência das pretensões autorais, as partes retomem suas construções e concluam suas edificações. De se destacar que o agravante não colaciona nenhum documento que assegure que as obras edificadas estejam autorizadas pela Poder Público, inclusive quanto a subserviência às limitações das Áreas de Proteção Ambiental. Por outro lado, os agravados, nas peças que instruíram a petição inicial da ação originária, indicam a constituição de condomínio habitacional, com fracionamento irregular da gleba e sem qualquer respaldo legal. No que tange à pretensão de que seja assegurado alternativamente a realização de reformas nas edificações já existentes, em face do risco das chuvas, o agravante não demonstrou objetivamente qual é o tipo de “reforma” e por quais motivos elas seriam imprescindíveis para evitar o prejuízo vindicado. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora